Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON FAGNER DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 344.666.718-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL
– LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA PELA CONCESSIONÁRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – RECURSO PROVIDO.

É dever da concessionária de energia elétrica realizar a ligação em unidade consumidora e, no que concerne aos prazos estipulados para a efetivação da ligação para Unidade Consumidora pertencente ao grupo ‘B’, como no caso dos autos, o prazo é de 02 (dois) dias úteis, conforme dispõe o art. 31 da mesma Resolução.

Não se vislumbra qualquer óbice ao atendimento da solicitação de ligação do agravante, até mesmo porque, conforme alegado, o que se pretende é o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora que o autor, ora agravante, passará a ser o locatário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002122-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
WELLINGTON FAGNER DOS SANTOS RIBEIRO

AGRAVADA: ENERGISA MT – DIST. DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
WELLINGTON FAGNER DOS SANTOS RIBEIRO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT
, Dr.

Pedro Flory Diniz Nogueira
,
lançada nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência c/c Dano Moral no 1000261-03.2021.8.11.0010
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência concernente ao restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora que o autor, ora agravante, passará a ser o locatário.

O agravante alega que, depois que firmou o contrato de locação, mudou-se para o imóvel em 20/12/2020 e, desde então, encontra-se sem fornecimento de energia elétrica (Unidade Consumidora 6/2993196-1).

Sustenta que
“procurou a agravada a fim de regularizar o fornecimento de energia elétrica, momento em que foi informado ao agravante que somente poderia ser religada a energia caso fosse feito o agrupamento dos padrões constantes no imóvel”.

Todavia, aduz que o bem é totalmente independente de qualquer outro e que sequer divide o padrão de energia, mas, mesmo assim, continua sem energia elétrica na residência.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para determinar à agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência. (Id. 75713034)

A tutela pretendida foi
deferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em substituição legal, na data de 02/03/2021, conforme se observa do Id. 78244980.

A agravada não ofertou a contraminuta, conforme certificado no Id. 83533989.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 75744953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WELLINGTON FAGNER DOS SANTOS RIBEIRO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de direito da da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT
,
lançada nos autos da ação
obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência c/c dano moral
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alega, em síntese, que em 20/12/2020, após firmar contrato de locação de imóvel residencial, mudou-se para o imóvel e desde então, encontra-se sem fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora 6/2993196-1.

Sustenta que o imóvel é totalmente independente de qualquer outro e sequer divide o padrão de energia, e ao procurar a agravada, foi informado que a energia só poderia ser religada

caso fosse feito o agrupamento dos padrões constantes no imóvel.

Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É certo que o
fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, do qual a pessoa depende, inclusive, para sua sobrevivência.

Constata-se dos autos originários, que o agravante, por intermédio da Douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, oficiou à Concessionária de energia solicitando informações acerca da regularização do fornecimento de energia, notificando-a, para que proceda a imediata religação. (Id. 75713036 – pág. 36/38)

É sabido que o serviço público em questão deve ser prestado de modo contínuo e adequado, mormente em se tratando de serviço fornecido por Concessionária de Serviço Público Delegado, onde o atendimento à solicitação pressupõe o preenchimento de requisitos de ordem técnica previsto no artigo 27 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Todavia, no que concerne aos prazos estipulados para a efetivação da ligação para Unidade Consumidora pertencente ao grupo ‘B’, como no caso dos autos, o prazo é de 02 (dois) dias úteis, conforme dispõe o art. 31 da mesma Resolução,
in verbis
:

“Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III – 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes”.

Dessa forma, ainda que fossem constatadas inadequações técnicas na unidade consumidora, há de ser observada as exigências dos artigos 142 da Resolução Normativa
no 414/2010 da ANEEL, que estabelece:

“Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o.

§ 1o A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.

§ 2o Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.”

Logo, não se vislumbra qualquer óbice ao atendimento da solicitação do agravante, até mesmo porque, o que se pretende é o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora que o autor, ora agravante, passará a ser o locatário.

Ora, se já existe uma unidade consumidora instalada no endereço, não há porque condicionar a ligação da energia ao agrupamento dos padrões constantes no imóvel que, como sustentado pelo agravante, é totalmente independente de qualquer outro e sequer divide o padrão de energia.

Dito isso,
as concessionárias devem providenciar a ligação da energia elétrica para o novo locatário ou morador mediante solicitação, com a apresentação do contrato de locação, não podendo, inclusive, condicionar a ligação ao pagamento de débitos decorrentes de outra relação locatícia.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RELIGAÇÃO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ATENDIMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido. No caso, há que ser mantida a decisão recorrida ao concluir que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela recorrente foi acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais em valor razoável, pois incontroversa a existência de protocolo de atendimento na ENERGISA e que o serviço de energia elétrica foi suspenso, em razão de débitos pretéritos, que não pertenciam à parte autora, tendo o recorrido que ingressar com ação para ter restabelecida a energia.”
(N.U 1001708-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar à agravada para estabelecer, no prazo de 42 (quarenta e duas) horas, o fornecimento de energia elétrica na UNIDADE CONSUMIDORA no 6/2993196 - 1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021